Tribunal: TJDFT
Processo: 0024733-86.2013.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024733-86.2013.8.07.0007 RECORRENTE: EDELIN CRISTINA DE OLIVEIRA RECORRIDA: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI N. 14.010/2020. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. DILIGÊNCIA. FRUTÍFERA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. A Lei 14.382 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. 2. Uma vez que se trata de execução de dívida líquida constante de instrumento particular, aplica-se o art. 206, § 5o, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 3. Tendo a prescrição intercorrente iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). 4. A Lei n. 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (covid-19), suspendeu o prazo prescricional a partir de sua vigência (10/6/2020) até 30/10/2020. 5. No caso, a constrição patrimonial, operada em 13/1/2022, interrompeu o prazo prescricional. Sendo assim, não transcorreu o prazo de prescrição intercorrente. 6. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação ao artigo 921, §4o e §4o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que, diante da impossibilidade de localização de bens penhoráveis pela parte credora, a constrição recaiu sobre verbas impenhoráveis (verbas salariais), razão pela qual referida penhora não tem o condão de interromper o prazo prescricional intercorrente. Ao final, requer que todas as publicações do presente feito sejam realizadas em nome do advogado GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS – OAB/DF 44.668 (ID 66873862). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 921, §4o e §4o-A, do CPC, porquanto a tese de que a penhora que suspendeu o prazo prescricional teria recaído sobre verbas salariais está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: "Quando o apelo nobre apresenta razões dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, há deficiência na fundamentação recursal, circunstância atrativa do óbice contido na Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.630.898/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, cumpre observar que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Na hipótese vertente, a execução foi iniciada em 19/6/2013 (ID 58016097), e, após as diversas tentativas infrutíferas de localização de bens, foi determinada a suspensão do processo, em 28/6/2017 (ID 58016526), pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, III e §1o, do CPC. Desse modo, vê-se que a contagem do prazo da prescrição intercorrente, após a suspensão do processo pelo período de um ano, iniciou-se em 28/6/2018, e que a Lei n. 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado, em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), previu a suspensão dos prazos prescricionais a partir de sua vigência, de 12/6/2020 a 30/10/2020 – 140 dias - (art. 3o). Portanto, esse período (12/6/2020 a 30/10/2020, 140 dias) deve ser somado ao lapso temporal, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Nessa perspectiva, a prescrição se consumaria em 15/9/2023. Todavia, em 9/9/2021, a exequente/apelante pleiteou o bloqueio de bens dos devedores (ID 58016539), o que foi deferido pelo Juízo de origem (ID 58016541), sendo realizada penhorada parcial via SISBAJUD (ID 58016546), em 13/1/2022. (...) Portanto, com a constrição parcial do patrimônio dos devedores, realizada via SISBAJUD, operou-se a interrupção da prescrição intercorrente, não transcorrendo o lapso temporal necessário à sua consumação.” (ID 62414465). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome do advogado GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS – OAB/DF 44.668 (ID 66873862). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025